Tribunal: TCU
Processo: 000.662/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 3432/2001, registro Siafi 433189, firmado com o Ministério da Saúde, no montante de R$ 71.280,00 à conta do concedente, que tinha por objeto a Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de saúde do SUS  Mirante da Serra/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS, originalmente em desfavor do Sr. Antônio Barroco (CPF: XXX.455.272-XX), na condição de Prefeito Municipal de Mirante da Serra/RO (gestão: 1/1/2001 a 31/12/2004), em razão de impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 3432/2001, registro Siafi 433189, firmado entre o Ministério da Saúde e o referido Município, no montante de R$ 71.280,00 à conta do concedente, que tinha por objeto a "Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de saúde do SUS - Mirante da Serra/RO", mais especificamente um aparelho de ultrassonografia digital, compacto e portátil, de três sondas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.